Tribunal: STF
Processo: Rcl 68518
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pela Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. - SINART, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000046-67.2015.5.05.0561.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o acórdão reclamado teria ofendido as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625, bem como do RE-RG 958.252 (Tema 725).



    A reclamante narra, inicialmente, que foi ajuizada reclamação trabalhista em que o beneficiário postulou o reconhecimento de vínculo empregatício relativamente ao período compreendido entre 1º.1.2005 e 30.6.2014, em relação ao qual as partes pactuaram contrato de prestação de serviços de enfermagem.



    Nesses termos, assevera que “as partes mantiveram relação de natureza civil, de modo que a beneficiária das decisões reclamadas, prestou de forma autônoma, bem como prestou serviços por intermédio de pessoa jurídica de sua propriedade (ALEXANDRO FERNANDO FERNANDES – MEI, CNPJ sob o nº 17.785.048/0001- 55). Nos autos do processo originário, foi apresentado comprovante de inscrição no CNPJ da pessoa jurídica vinculada ao beneficiário das decisões reclamadas, bem como notas fiscais avulsas por ele expedidas”. (eDOC 1, pp. 7)



    Considera “possível afirmar, pois, que a contratação verificada no processo originário materializou a livre iniciativa dos contratantes e a liberdade de exercício de atividade econômica, asseguradas pelo art. 170, parágrafo único, da CF/88, não cabendo ao Judiciário promover interferências independentemente da verificação de vício de consentimento” (eDOC 1, pp. 25-26)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Pois bem.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No tocante ao alegado desrespeito à decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento do RE-RG 958.252 (Tema 725), submetido à sistemática da repercussão geral, entendo não cabível no ponto a reclamação, porquanto não comprovado o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, conforme determina o disposto no art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Quanto ao alegado desrespeito ao decidido no julgamento da ADPF 324, assiste razão à reclamante.



    No julgamento da citada ADPF, ficou reconhecida a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6.9.2019)



    O Tribunal reclamado, por sua vez, assim se pronunciou sobre a questão:



    “RELAÇÃO DE EMPREGO



    O apelo investe contra a sentença de base que reconhecei existência de vínculo empregatício entre as partes entre 01.01.2005 ate 30.06.2014. Sustenta que houve equívoco na análise das provas. 



    Analiso 



    Consta da inicial que o empregado foi contratado para trabalhar como auxiliar de enfermagem no posto médico do aeroporto de Porto Seguro, sem registro na CTPS. Relata que era obrigado a emitir nota fiscal sendo que, posteriormente, teve constituir uma pessoa jurídica, com ‘o intuito único e exclusivo de desvirtuar a verdadeira natureza da relação de trabalho mantida entre as parte, qual seja empregaticia.’ (fl. 02). 



    A reclamada contestou a existência de relação de emprego, relatando a existência de um ‘contrato de prestação de serviços’ autônomos e com liberdade quanto ao desenvolvimento da atividade. 



    Assim, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373 do CPC/2015, a demandada atraiu para si o ônus da prova, pois alegou fato impeditivo do direito vindicado pelo acionante. 



    Ocorre que a demandada não juntou qualquer documento atestando que a autonomia na prestação laborai, sequer o alegado contrato de prestação de serviços, não bastando para tanto as notas fiscais de fls. 325/356, cujo conteúdo foi impugnado desde a inicial. 



    A ré também não diligenciou a oitiva de testemunhas para comprovar a tese defensiva. 



    Por sua vez, os documentos anexados pelo autor demonstram a existência dos elementos necessários á caracterização do contrato de trabalho, conforme previsão dos artigos 2° e 3° da CLT. O ofício e email de fls. 12/13 atestam que ele foi mesmo obrigado a constituir uma firma, sob pena de deixar de receber os pagamentos. Já o crachá funcional, os registros e escalas de ponto, em que o autor é denominado de "empregado", e as cópias do livro de ocorrências anexados á inicial evidenciam a falta de autonomia e liberdade na prestação laborai (fls. 27/30, 40/290 e 14/23, respectivamente). Enfatizo que o autor chegou a ser suspenso pela enfermeira chefe do setor (Mariana Rollemberg de Melo-fl. 17). 



    Os elementos previstos nos arts. 2° e 3° da CLT, que respaldam a existência de verdadeiro contrato de emprego entre as partes, também são evidenciados pelo interrogatório das partes (...)



    Enfatizo que o fato de o autor receber ordens e ter sua jornada pré-determinada pela enfermeira Mariana, que também não tinha CTPS assinada pela ré, não desnatura o reconhecimento do vínculo do emprego. Isto porque o preposto foi categórico ao relatar que "a SINART não tem empregados com CTPS assinada no posto de saúde", apesar de ser obrigada a manter o referido posto de saúde. Corrobora este entendimento o fato de autor ter sido suspenso pela mencionada Enfermeira Chefe (fl. 17). 



    Por fim, ao contrário da tese do apelo, a ausência de reivindicação de verbas trabalhistas durante o liame o contratual e de pedido expresso de nulidade do contrato de prestação de serviços também não obstam o reconhecimento do contrato de emprego. Primeiro porque sequer foi juntado ao feito o contrato de prestação de serviços alegado na defesa. Segundo, porque pelo princípio do contrato realidade há uma primazia da realidade dos fatos sobre os aspectos formais ou as aparências, ou seja, importa o que ocorre na prática, mais do que o nomen iuris utilizado ou a roupagem dada à situação, não podendo o aspecto formal se sobrepor ao contrato realidade, como é considerado o contrato de trabalho. Terceiro, porque havia receio fundado do autor de ser dispensado caso reivindicasse o pagamento de verbas trabalhistas, notadamente porque chegou a ser suspenso no curso da prestação laborai. Por fim, porque desde a inicial o reclamante enfatizou a ilicitude da prestação laborai sem registro na CTPS, denunciando a ilegalidade da obrigação de constituir uma pessoa jurídica para receber os salários mensais. 



    Ademais, em caso análogo envolvendo a SINART, a 5^ Turma deste Regional reconheceu que ‘a reclamada obrigava que se constituísse pessoas jurídicas para que o vínculo empregatício pudesse ser ‘escamoteado’. Acrescentou que ‘A atitude da recorrente de substituir empregados com carteira assinada por pessoas jurídicas, formalizando contratos de prestação de serviços através dos quais esses continuam a prestar para aquela os mesmos serviços que os empregados celetistas, constitui artifício fraudulento, conhecido como 'pejotização', para se furtar da legislação trabalhista e dos deveres dela decorrentes.’ (processo 0000127-50.2014.5.05.0561 RecOrd, Relator(a) Desembargador(a) NORBERTO FRERICHS, Quinta Turma, DJ 05/05/2015) 



    Por todo o exposto, mantenho a sentença quanto reconhecimento do vínculo de emprego. ” (eDOC 26, p. 3-7) 



     



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de avença entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de prestação do serviço.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54.959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contratante, viola o entendimento firmado na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente